Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-36.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002930-36.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS COLARES DA SILVA - CPF: 056.938.521-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE MEZA JUNIOR - CPF: 017.033.891-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIDYANE SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 072.687.751-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA – PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO– IRRELEVÂNCIA DA APREENSÃO PARA CARACTERIZAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – MAJORANTE MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).”

A pena de multa deve sempre guardar proporção com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto tempestivamente pela defesa do Apelante Lucas Colares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo a quo (Id. 106073492), o qual julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo pelo crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença Id. 106073492).

Nas razões, o apelante requer o afastamento da majorante emprego de arma branca, ante a ausência de prova da sua caracterização, e a redução da pena de multa (Id: 10607310).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo, (Id.106073513).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição, Jorge da Costa
Lana, carreou nos autos judicioso Parecer (Id.
90029488
) manifestando pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” .
(Id. 10820965)

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto tempestivamente pela defesa do Apelante
Lucas Colares da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo a quo (Id. 106073492), o qual julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo pelo crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria do fato, mas apenas busca afastar a majorante do emprego de arma branca e a readequação do
quantum
de aumento de pena de multa.

Bem como, adequar a fração em relação à tentativa.

Consta na denúncia que:

“...Na data de 25 de março de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Floriano Peixoto, s/no, bairro Jardim Primavera, em Sorriso/MT, o denunciado LUCAS COLARES DA SILVA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca (não apreendida), da vítima ARIDYANE SIQUEIRA GONÇALVES, uma motoneta marca Honda, modelo BIZ 110i, de placa QCM-2650, cor branca, avaliada em R$8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais), um telefone celular marca Apple, modelo Iphone, além da CNH da vítima e do CRLV da motoneta.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, a vítima encontrava-se em cima da motoneta preparando-se para partir, momento em que foi abordada pelo denunciado que, na posse de uma arma branca tipo faca, anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado empunhou a arma branca que trazia consigo, encostando a faca contra as costas da ofendida, determinando que a vítima descesse da motoneta.

Na sequência, LUCAS assumiu a direção da motoneta, deixando o palco do fatídico, tomando rumo ignorado, levando consigo ainda o celular e a CNH da vítima, bem como o documento da motoneta.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LUCAS COLARES DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória.”
(Id. 106073457).

Por oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença, na parte que pertine:

“(...) É a síntese do necessário. Decido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
LUCAS COLARES DA SILVA
, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII do Código Penal.

De proêmio, registro que a materialidade do crime resta devidamente clarificada nos autos por intermédio do termo de apreensão e exibição (id 52580762-pg.11), boletim de ocorrência (id 52580762- pgs. 28/31), termo de reconhecimento de pessoa (id 52580762- pg.14), relatório de inquérito policial (id 52580762- pgs.41/42), e declaração da vítima (id 52580762-pg. 12).

Destarte, no que tange a autoria delitiva, na fase policial, nota-se que a ofendida reconheceu a pessoa do acusado como autor do crime em questão (id 52580762-pg.14/15).

No mais, oportuno esclarecer que na fase administrativa (id 45986078), o depoimento da vítima é no sentido de apontar o réu como autor do crime em tela, pois aduziu que
“ (...)
foi abordada pelo suspeito de estatura média de 1,70-1,80 altura, de cor preta e que tinha uma tatuagem em todo ante braço direito, que portava um faca, e com ameaça mandou cala a boca e descer da moto
; que a todo tempo com a face nas costas da declarante, ameaçando-a; que ao descer da moto, ainda foi empurrada pelo suspeito; que o suspeito evadiu-se do local com a motocicleta, sem capacete; que no interior da moto estava guardado o celular Iphone, documento da moto e CNH da declarante (...); que no dia 26/03/2021, por volta das 21:30, entraram em contato com a declarante, informando que tinha encontrado a sua moto, e que imediatamente entrou em contato com os Pms, que foram no local informado e encontraram o suspeito Lucas Colares da Silva com a moto da declarante (...)”.

Por oportuno, calha vincar que na fase judicial, sob o crivo do contraditório, a vítima, declarou, sobre o dia dos fatos,
“que assim que deixou a recarga de gás para família, peguei e retornei para minha moto, aí me deparou já com o LUCAS.
Eu guardei o meu celular no baú da moto, aí ele já veio e me abordou com a faca, a todo tempo ele me ameaçando
... mandando eu descer da moto... que eu calasse a boca... todo tempo muito agressivo, onde foi o momento que eu sai da moto e ele foi embora com a moto, levando os meus pertences (...).
Ademais, afirmou que na Delegacia conseguiu identificar o suspeito, e que não teve dúvidas de que o requerido era o autor do roubo.

Ainda, declarou que no dia em que recebeu a denúncia do lugar que a moto estaria, se dirigiu ao local, junto com a Policia Militar, e pegaram o suspeito em flagrante com a moto e com os pertences todos dentro da casa.

Por sua vez, a testemunha Evandro aduziu em juízo, que no dia dos fatos,
que no dia posterior à noite, a vítima teria recebido uma mensagem de uma colega que teria possivelmente visto a motocicleta em um kitnet, com as mesmas características da motocicleta roubada. Ai ela acionou a guarnição, deslocou até o local, e devido a casa ter várias frestas, a vítima teria reconhecido a moto como sendo dela; também a guarnição viram o suspeito dentro da residência... tentamos chamar o mesmo, ele não atendeu, ai a gente adentrou na residência o localizamos a motocicleta. Que posteriormente a vítima reconheceu o suspeito.

No interrogatório o próprio acusado afirmou que foi o autor do crime aqui apurado, pois estava precisando de dinheiro.

Portanto, tenho que o reconhecimento seguro realizado pelo ofendido na fase policial, ratificado em juízo, bem como pela confissão do réu, é suficiente para se concluir que o increpado é de fato autor do crime em análise.

Nesse diapasão, a confissão do réu, aliadas as demais provas colhidas nos autos, são suficientes para o decreto condenatório.

Para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMA ADOLESCENTE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando evidenciada a materialidade, por meio de amplo acervo probatório, aliada à confissão extrajudicial dos réus. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial importância, ainda que colhida somente em inquérito devido à dispensa pelas partes de sua oitiva judicial, por ser coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos e tornar compreensível a dinâmica dos fatos. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão do produto do crime em poder dos acusados são válidos a embasar o decreto condenatório, pois dotados de fé pública, mormente quando corroborados em juízo. 4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade por não acrescer reprovabilidade à conduta dos réus o fato de uma das vítimas ser adolescente. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 20140110875693 DF 0020594-75.2014.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2018 . Pág.: 248/256).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal pública, para CONDENAR o réu
LUCAS COLARES DA SILVA
, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

a) da pena privativa de liberdade:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma não extrapolo o tipo penal.

O acusado não é portador de
maus antecedentes.

Não há nos autos elementos para verificar sua
personalidade
e sua
conduta social.

As
circunstâncias
do crime pesam em seu desfavor, pois o réu se utilizou de arma branca, uma faca, para praticar o núcleo do tipo, mas tal não pode incidir nesta fase para evitar o
bis in idem.

Os
motivos
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

Fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Não aplico a atenuante da confissão no caso por não ser permitido reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nesta fase, uma vez que não incide agravante.

Aplico por fim, por falta de causa de diminuição, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do CP, uma vez que o réu se utilizou de arma branca, uma faca, para praticar o núcleo do tipo. Assim, exaspero a pena em 1/3, resultando em definitivo no patamar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, consoante dispõe o art. 33, §2o, “b”, do CP.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime semiaberto.
Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
, colocando-se o acusado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

b) da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

(...)”
(Id. 10607342).

Analisando a sentença e as provas contidas nos autos, constata-se que a vítima, nas declarações feitas em ambas as fases processuais descreveu com firmeza e riqueza de detalhes a forma como ocorreu o fato criminoso, afirmando sempre que o acusado praticou o crime de roubo, com uso de uma arma branca (faca).

Importante esclarecer que o crime em análise, foi praticado em 21-03-2021, ou seja, após a introdução do texto trazido pela Lei no 13.964/2019, que acrescentou o inc. VII, ao §2o, do art. 157, do CP, segundo o qual a arma branca passou a configurar, novamente, como causa de aumento de pena no crime de roubo.

Tratando de armas, ainda que seja arma branca, é irrelevante a sua apreensão ou aferição técnica de sua potencialidade lesiva para caracterização da majorante.

Neste sentido, trago julgado do STJ:

“(...)
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo.
(STJ, AgRg no HC no 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040).

“(...) a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).”

Importante ressaltar que, a vítima não deixou qualquer dúvida quanto ao fato do crime ter sido praticado mediante o uso de uma arma branca, e nos

crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevância, não podendo descaracteriza-la pela simples negativa d réu.

A vista do exposto, não há que se falar em afastamento da majorante, devendo esta ser mantida, nos termos da sentença.

Quanto a pena de multa, no caso dos autos, verifica-se que não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“(...)
Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Na primeira fase da dosimetria, não se observa circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual a pena foi fixada no mínimo legal, sendo somente aumentada em 1/3 na terceira fase, em razão da presença da majorante, o que mantenho. Logo, a pena de multa também deverá ser acrescido em 1/3

em proporção a pena privativa de liberdade. Ficando, portanto, fixada em 13 (treze) dias multa, a serem pagos na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Lucas Colares da Silva,
somente para alterar a quantidade de dias multas aplicados, em proporção a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022